Tribunal: TJPA
Processo: 0018329-30.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018329-30.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO CARDOSO CORREA, JUSTIÇA PUBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALEGADA OMISSÃO, AFIRMANDO QUE ESTA CORTE NÃO DEU A DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RELAÇÃO A ADUZIDA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL, TENDO SIDO VIOLADO O ART. 226, DO CPP, FATO ESTE QUE FOI DITO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

TESE INFUNDADA
, já que
a questão aqui posta se mostrou preclusa, pois inicialmente tal tese foi alegada em sede de preliminar em alegações finais, e decidida pelo juízo a quo sem qualquer manifestação da defesa em sentido contrário, ou seja, através de embargos declaratórios ou apelação manejada, trazendo novamente à tona tal irresignação somente em sede de contrarrazões recusais, o que não se mostrou adequado, já que a sentença absolutória não foi embasada nessa tese, e sim, na insuficiência de provas para um édito condenatório.
ADUZIDA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NOS AUTOS, EM RELAÇÃO AS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, POIS AFIRMA QUE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOMENTE SE CONSEGUE EXTRAIR UMA MERA REPETIÇÃO DO QUE FOI DITO EM SEDE POLICIAL, NÃO SE COADUNANDO COM OS DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS TRAZIDAS AO PROCESSO
.
IMPROCEDÊNCIA
. O depoimento da vítima que em juízo manteve tudo que foi dito em sede policial, ademais, o depoimento desta, que foi uma testemunha ocular do fato criminoso, como dito na decisão embargada, deve ser levado em consideração quando de uma decisão condenatória, além do que os depoimentos das testemunhas de defesa, informantes, que possuíam amizade com o embargante, foram levados em consideração, no entanto, com reservas, se sobressaindo, no caso, o depoimento da parte ofendida. Segunda tese rejeitada.
ALEGADA

OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO QUE TANGE TER SIDO A CONDENAÇÃO CALCADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FAZE INQUISITIVA, O QUE VIOLA O ART. 155 DO CPP
.
IMPOSSIBILIDADE
. A condenação, procedida por esta Corte de Justiça, levou em consideração também o que foi dito em juízo pela própria vítima dos autos que, por ser testemunha ocular do fato criminoso, seu depoimento deve ser dado credibilidade, pois em crimes dessa natureza, que ocorrem de forma obscura, a palavra da vítima tem sempre valor probante para embasar uma condenação, não tendo sido violado qualquer dispositivo legal, muito menos aquele inserido no art. 155 do CPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração opostos e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Luiz Eduardo Cardoso Correa
, por meio de advogados constituídos,
contra o Acórdão de ID n°
16643227
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público Estadual, condenado o embargante à pena de 10 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão e contradição no julgado ora guerreado,
argumentando que
:

1 –
Que ocorreu omissão, já que afirma que esta Corte não deu a devida prestação jurisdicional em relação a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, tendo sido violado o art. 226, do CPP, fato este que foi dito em sede de contrarrazões do recurso de apelação;

2 –
Que ocorreu contradição em relação as provas testemunhais produzidas durante a instrução processual, pois do depoimento da vítima somente se consegue extrair uma mera repetição do que foi dito em sede policial, não se coadunando com os depoimentos das demais testemunhas trazidas aos autos;

3 –
Ocorrência de omissão no que tange ter sido a condenação calcada exclusivamente em provas produzidas na faze inquisitiva, o que viola o art. 155 do CPP.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentada.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.

O cerne da questão aqui levantada é no sentido de que ocorreu contradição e omissão no Acórdão recorrido, posto que entende o embargante que ocorreram duas omissões e uma contradição no decisum embargado, o que passo a analisar na ordem trazida no referido recurso, conforme abaixo:

1ª
: alega que
ocorreu omissão, já que afirma que esta Corte não deu a devida prestação jurisdicional em relação a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, tendo sido violado o art. 226, do CPP, fato este que foi dito em sede de contrarrazões do recurso de apelação.

Ora, apesar da irresignação da parte embargante, percebo que tal omissão levantada não se mostra crível, já que como se percebe nos autos, especificamente na sentença meritória de primeiro grau, tal matéria foi trazida para discussão em alegações finais da defesa, tendo o juízo a quo a refutado, rejeitando aquela preliminar levantada e absolvendo o réu por outro motivo, qual seja, por entender que as provas colacionadas aos autos não eram suficientes para ensejar a condenação do denunciado (ID 4923695).

Assim, a questão aqui posta se mostrou preclusa, já que inicialmente tal preliminar foi decidida pelo juízo a quo sem qualquer manifestação da defesa em sentido contrário, ou seja, através de embargos declaratórios ou apelação manejada, trazendo novamente à tona tal irresignação somente em sede de contrarrazões recusais, o que não se mostrou adequado, já que a sentença absolutória não foi embasada nessa tese, e sim, na insuficiência de provas para um édito condenatório, tendo inclusive as razões recusais trazidas pelo Ministério Público Estadual refutado a fundamentação em relação a absolvição e não sobre o acolhimento ou não da preliminar que havia sido rejeitada pelo magistrado de primeiro grau.

Motivo este que rejeito esta primeira preliminar levantada
.

2ª
: Afirma q
ue ocorreu contradição em relação as provas testemunhais produzidas durante a instrução processual, pois do depoimento da vítima somente se consegue extrair uma mera repetição do que foi dito em sede policial, não se coadunando com os depoimentos das demais testemunhas trazidas aos autos.

Aqui também não vejo razão para prosperar a alegada tese, pois apesar de afirmar o embargante que o depoimento da vítima foi uma repetição de seu depoimento procedido em sede policial, e que deveria se coadunar com os depoimentos das demais testemunhas do processo, entendo que os depoimentos que tanto testemunhas quanto partes prestam em juízo devem guardar sintonia com o que foi dito em sede inquisitiva, não se podendo falar uma coisa perante a autoridade policial e outra junto ao juízo da causa, a não ser o depoimento do réu, que apesar de poder negar a autoria de um crime na Delegacia de Polícia, poderá se retratar e confessar, em juízo, o crime que lhe está sendo atribuído.

Assim, a defesa não pode tentar impugnar o depoimento da vítima que em juízo manteve tudo que foi dito em sede policial, ademais, o depoimento desta, que foi uma testemunha ocular do fato criminoso, como dito na decisão embargada, deve ser levado em consideração quando de uma decisão condenatória, além do que os depoimentos das testemunhas de defesa, informantes, que possuíam amizade com o embargante, foram levados em consideração, no entanto, com reservas, se sobressaindo, no caso, o depoimento da parte ofendida que, repito, foi testemunha ocular do crime, pois ficou cara a cara com os criminosos, não existindo qualquer contradição na decisão embargada quanto a esse ponto,
logo, rejeito também esta preliminar
.

3ª
: Por fim, alega a o
corrência de omissão no que tange ter sido a condenação calcada exclusivamente em provas produzidas na faze inquisitiva, o que viola o art. 155 do CPP.

Também entendo sem fundamento essa última tese arguida, já que, como dito alhures, quando da análise da segunda tese, a condenação, procedida por esta Corte de Justiça, levou em consideração também o que foi dito em juízo pela própria vítima dos autos que, reafirmo, por ser testemunha ocular do fato criminoso, seu depoimento deve ser dado credibilidade, pois em crimes dessa natureza, que ocorrem de forma obscura, a palavra da vítima tem sempre valor probante para embasar uma condenação, não tendo sido violado qualquer dispositivo legal, muito menos aquele inserido no art. 155 do CPP, já que a decisão condenatória não foi fundamentada exclusivamente em elementos trazidos em sede inquisitiva e sim, o édito condenatório foi robustecido por elementos apreciados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido
rejeito essa derradeira tese
trazida nestes embargos de declaração.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso de embargos de Declaração e, na esteira do Parecer Ministerial, rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n
16643227
, em todos os seus termos.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 18/12/2023